Tribunal: TJSP
Processo: 0034296-02.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro:2020.0000137561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0034296-02.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são
apelantes/apelados FLAVIO LUCIO ROCHA COSTA, MARCOS
VINICIUS OLIVEIRA PEREIRA, LEONARDO RODRIGUES SILVA,
JACSO ARAUJO SOUZA, LUAN MAX DE JESUS SILVA, WILLIAM
DOS SANTOS LIMA, EDSON PEREIRA DOS SANTOS LIMA,
ALESSANDRO RAFAEL DOS SANTOS SANTANA e JONATHAN
AIRTON LIMA FRANCA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM as
preliminares e NEGARAM PROVIMENTO aos recursos dos réus, mas
DERAM PARCIAL provimento ao recurso ministerial, nos termos e
limites acima estabelecidos. V.U. Usou da palavra o Exmo. Sr.
Procurador de Justiça, Dr. Walter Tebet Filho, e sustentou oralmente o
Dr. Eduardo Ferrari Geraldes." de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
RICARDO TUCUNDUVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL No 0034296-02.2016.8.26.0224
COMARCA DE GUARULHOS - 3a VARA CRIMINAL
APELANTES E APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO,
FLÁVIO LUCIO ROCHA COSTA,
MARCOS VINICIUS OLIVEIRA PEREIRA,
LEONARDO RODRIGUES SILVA,
JACSO ARAUJO SOUZA,
LUAN MAX DE JESUS SILVA,
WILLIAM DOS SANTOS LIMA,
EDSON PEREIRA DOS SANTOS SANTANA,
ALESSANDRO RAFAEL DOS SANTOS SANTANA e
JONATHAN AIRTON LIMA FRANCA

VOTO No 49.179
MARCOS VINICIUS OLIVEIRA PEREIRA,
FLÁVIO LUCIO ROCHA COSTA, WILLIAM DOS SANTOS LIMA,
LEONARDO RODRIGUES SILVA, ALESSANDRO RAFAEL DOS
SANTOS SANTANA, JACSO ARAUJO SOUZA, EDSON PEREIRA
DOS
SANTOS
SANTANA,
LUAN
MAX
DE
JESUS
SILVA,
JONATHAN AIRTON LIMA FRANÇA, Romário Mascena Vieira,
Thiago Messias da Silva e Dayana Patrocínio da Silva foram
denunciados por seis crimes de tráfico de drogas, sendo três desses
delitos com o envolvimento de adolescentes. Foram denunciados,
ainda, por corrupção de menores, associação para o tráfico de drogas
e por organização criminosa, tudo em concurso material de infrações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Regularmente processados, no entanto,
acabaram sendo assim condenados:
MARCOS VINICIUS OLIVEIRA PEREIRA,
ao cumprimento de 16 anos, 1 mês e 8 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de 2.243 dias-multa, no piso, por
infringir, seis vezes, o artigo 33, caput, da Lei de Drogas, sendo três
delas em combinação com o artigo 40, inciso VI do mesmo diploma
legal, na forma do artigo 71 do Estatuto Repressivo, e por violação ao
artigo 35, em combinação com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei de
Entorpecentes, aplicada a regra do artigo 69 do Código Penal;
FLÁVIO
LUCIO
ROCHA
COSTA,
ao
desconto de 12 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 1.926 dias-multa, no piso, por infringir,
duas vezes, o artigo 33, caput, e o artigo 35, em combinação com o
artigo 40, inciso VI, todos da Lei de Drogas, aplicada a regra do artigo
69 do Código Penal;
WILLIAM
DOS
SANTOS
LIMA,
ao
cumprimento de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 952 dias-multa, no piso, por infração
ao artigo 35, em combinação com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei
no 11.343/06;
LEONARDO
RODRIGUES
SILVA,
ao
desconto de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 952 dias-multa, no piso, por infringir, quatro
vezes, o artigo 33, caput, sendo três delas em combinação com o
artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06, na forma do artigo 71
do Código Penal, e o artigo 35, em combinação com o artigo 40, inciso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
VI, ambos também da Lei de Drogas, aplicada a regra do artigo 69 do
Código Penal;
ALESSANDRO RAFAEL DOS SANTOS
SANTANA, ao cumprimento de 4 anos e 1 mês de reclusão, em
regime inicial fechado, além do pagamento de 952 dias-multa, no piso,
por infração ao artigo 35, em combinação com o artigo 40, inciso VI,
ambos da Lei no 11.343/06;
JACSO ARAÚJO SOUZA, ao desconto de 3
anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 816 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 35, em
combinação com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06;
EDSON PEREIRA DOS SANTOS LIMA, ao
desconto de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
além do pagamento de 816 dias-multa, no piso, por infração ao artigo
35, em combinação com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei de
Drogas;
LUAN MAX DE JESUS SILVA, ao desconto
de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 952 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 35, em
combinação com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei de
Entorpecentes;
JONATHAN AIRTON LIMA FRANÇA, ao
desconto de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de 1.110 dias-multa, no piso, por infração
ao artigo 35, em combinação com o artigo 40, inciso VI, ambos da
Lei no 11.343/06 (fls. 4.199/4.234);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Registro, entre parênteses, que o feito foi
desmembrado, em relação aos corréus Romário Mascena Vieira,
Thiago
Messias
da
Silva
e
Dayana
Patrocínio
da
Silva
(fls. 2.700/2.701) e que, relativamente ao corréu JONATHAN, houve o
trancamento da ação penal, referente ao delito de tráfico de drogas,
em razão de litispendência (fls. 3.141/3.142). No mais, todos os réus
foram absolvidos dos crimes de organização criminosa e de corrupção
de menores, nos termos do artigo 386, inciso VII do Estatuto de Rito.
Descontentes com tal desfecho, apelam o
MINISTÉRIO PÚBLICO, MARCOS VINICIUS, FLÁVIO, WILLIAM,
LEONARDO, JACSO, EDSON, LUAN e JONATHAN.
O Parquet requer a condenação de todos
os réus por todos os crimes que lhes foram imputados na denúncia,
bem como a exasperação das penas-base para o crime de associação
para o tráfico de drogas, em patamar superior a 1/6; o reconhecimento
da agravante de reincidência para FLÁVIO, LUAN e JONATHAN; o
cômputo da causa de aumento de pena prevista no artigo 2o, parágrafo
3o, da Lei no 12.850/2013 para MARCOS VINICIUS, por ser ele o chefe
da organização criminosa; o reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa para os corréus LEONARDO, JACSO e EDSON, e
a aplicação das causas de aumento de pena referidas no artigo 2o,
parágrafos 2o e 4o da Lei no 12.820/2013, no patamar máximo, para
todos os réus (fls. 4.451/4.493).
MARCOS
VINICIUS
alega,
preliminarmente, a nulidade das interceptações telefônicas, tanto por
falta de autorização judicial, como por estarem fora do prazo de
prorrogação, bem assim argui a inépcia da denúncia. No mérito, alega
que as provas coligidas ao processo são insuficientes para alicerçar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
condenação que o desfavoreceu, razão pela qual pede ser absolvido.
Se assim não for, requer a fixação das penas-base no mínimo legal, a
redução do acréscimo da continuidade delitiva ao patamar mínimo, a
aplicação do redutor do artigo 33, parágrafo 4o da Lei de Drogas em
sua fração máxima, o afastamento da causa de aumento da pena
prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, o abrandamento
do regime prisional, a feitura da detração penal, a substituição da pena
prisional por restritiva de direitos, a aplicação da fração de 1/6 pela
continuidade delitiva, a possibilidade de recorrer em liberdade, os
benefícios da Justiça Gratuita e a restituição dos bens apreendidos (fls.
4.934/4.969).
FLÁVIO alega que as provas coligidas ao
processo não são suficientes para alicerçar a condenação que o
desfavoreceu, razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não for,
pede ser absolvido da infração tipificada no artigo 35 da Lei de Drogas,
a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, parágrafo 4o da
mesma Lei em seu grau máximo, a aplicação da pena no mínimo legal,
o abrandamento do regime prisional, a substituição da sanção privativa
de liberdade por restritivas de direitos e os benefícios da Justiça
Gratuita (fls. 4.916/4.932).
WILLIAM alega que as provas coligidas ao
processo são débeis para alicerçar a condenação que o desfavoreceu,
razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não for, requer a isenção
da multa e das custas processuais (fls. 4.601/4.611).
LEONARDO alega que as provas coligidas
ao processo são fracas para alicerçar a condenação que o
desfavoreceu, razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não for,
requer a aplicação do redutor de pena previsto no artigo 33, parágrafo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
4o da Lei de Drogas, o afastamento da causa de aumento de pena
estampada no artigo 40, inciso VI da mesma Lei, a feitura da detração
penal, a possibilidade de recorrer em liberdade e os benefícios da
Justiça Gratuita (fls. 4.898/4.906).
JACSO alega que as provas coligidas ao
processo são frágeis para alicerçar a condenação que o desfavoreceu,
razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não for, requer a
redução das penas, o abrandamento do regime prisional, o
reconhecimento de sua menoridade relativa, a isenção da pena de
multa, a feitura da detração penal e os benefícios da Justiça Gratuita
(fls. 4.821/4.822).
EDSON alega que as provas coligidas ao
processo não têm o vigor necessário para alicerçar a condenação que
o desfavoreceu, razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não for,
requer a fixação da pena-base no mínimo legal, para o crime de
associação para o tráfico, o afastamento da causa de aumento de
pena, estampada no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06, o
abrandamento do regime prisional, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, a possibilidade de recorrer em
liberdade e a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (fls.
4.267/4.639).
LUAN alega que as provas coligidas ao
processo não têm consistência para servir de base à condenação que
lhe foi imposta, razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não for,
requer a aplicação do redutor de pena previsto artigo 33, parágrafo 4o
da Lei de drogas e a substituição da sanção prisional por restritivas de
direitos (fls. 4.494/4.503).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
JONATHAN alega que as provas coligidas
ao processo não têm força para sustentar a sua condenação, razão
pela qual pede ser absolvido. Se assim não for, requer o afastamento
da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI da Lei de
Drogas, a fixação da pena-base do crime de associação para o tráfico
no mínimo legal, o abrandamento do regime prisional, a feitura da
detração, a substituição da pena prisional por restritivas de direitos, a
possibilidade de recorrer em liberdade e a concessão dos benefícios
da Justiça Gratuita (fls. 4.681/4.693).
ALESSANDRO alega que as provas
coligidas ao processo são insuficientes para alicerçar a condenação
que o desfavoreceu, razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não
for, requer o afastamento da causa de aumento de pena prevista no
artigo 40, inciso VI da Lei de Entorpecentes, a fixação da pena-base do
crime de associação para o tráfico no mínimo legal, o abrandamento
do regime prisional, a feitura da detração penal, a substituição da pena
prisional por restritivas de direitos, a possibilidade de recorrer em
liberdade e a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita (fls.
4.654/4.666).
Os
recursos
foram
respondidos
(fls.
4.494/4.503 4.592/4.600, 4.612/4.615, 4.616/4.626, 4.640/4.653,
4.667/4.680, 4.694/4.706, 4.725/4.735 e 4.736/4.751).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça encontra-se a fls. 5.015/5.043.
É o relatório.
As
preliminares
de
nulidade
das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
interceptações telefônicas e de inépcia da denúncia devem ser
rejeitadas.
Verifico que nenhuma irregularidade se
observa nas interceptações telefônicas realizadas, dado que foram
precedidas de regular autorização judicial. Aliás, a interceptação
telefônica é, no crime de associação para o tráfico, um meio
imprescindível para a investigação. Cabe à defesa, quando alega
ofensa ao disposto no artigo 2o, inciso II da Lei 9.296/96, provar que
existiam outros meios para chegar à elucidação dos fatos. Aliás, não
apenas as primeiras interceptações, mas também as suas
prorrogações, foram precedidas das devidas autorizações judiciais e
ocorreram dentro dos períodos estabelecidos pelo Magistrado (fls.
109/116).
Quanto à denúncia, ela não é inepta. Aliás, é
de bom alvitre lembrar a opinião de JULIO FRANCISCO DOS REIS,
que encontro no seu “Denúncia e Queixa-Crime”, editado por Marlaser
Gráficos e Editores, edição de 1999, página 73, citando o grande
JOÃO MENDES, estampada na sua obra clássica “O Processo
Criminal Brasileiro”, 2a edição, volume 2o, 1911, página 166:
“JOÃO MENDES, na época do Código
Imperial, resumia em que consistia a narrativa que deveria constar da
denúncia ou da queixa: 'deve revelar o fato com todas as suas
circunstâncias, isto é, não só a ação transitiva, como a pessoa que a
praticou (quis), os meios que empregou (quibus auxiliis), o malefício
que produziu (quid), os motivos que a determinaram a isso (cur), a
maneira porque a praticou (quomodo), o lugar onde a praticou (ubi), o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
tempo (quando)” - grifo meu.
E, a bem da verdade, depois de prolatada a
sentença, soa estranho que a defesa reclame da inépcia da denúncia.
No mérito, os apelos serão analisados em
conjunto.
Sob o crivo do contraditório, MARCOS
VINICIUS,
JACSO,
WILLIAM,
EDSON,
LEONARDO
e
ALESSANDRO negaram as práticas delitivas; JONATHAN e LUAN
admitiram o tráfico, mas negaram relação com os demais envolvidos
(vídeos anexados ao termo de audiência de fl. 3.386), e FLÁVIO não
compareceu ao Fórum, sendo, ipso facto, regularmente decretada a
sua revelia (fl. 3.157).
Mas, as provas dos autos revelam que, no
dia 19 de março de 2016, Roberto Eleutério de Souza e Viviane de
Almeida Barbosa foram presos em flagrante delito na posse de 11
quilos de entorpecentes e, em diligência à residência dos detidos, os
guardas encontraram armamento pesado e munições, sendo autuados
em flagrante por tráfico de narcóticos, posse de arma de fogo de uso
restrito e corrupção ativa, dado que ofereceram R$ 10.000,00 aos
guardas para que não os prendessem (fls. 57/62). Roberto e Viviane
acabaram sendo condenados, por infração ao artigo 33, caput, da Lei
de Drogas, ao artigo 333, do Código Penal e ao artigo 16 da Lei
10.826/03, em concurso material de delitos, nos autos do processo no
0008557-27.2016.8.26.0224.
Todavia, uma segunda investigação foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
encetada a partir das prisões de Roberto e de Viviane. É que o
Delegado de Polícia Rubens Barazal Teixeira, ao analisar o aparelho
telefônico celular apreendido com Roberto, constatou que só havia 5
contatos registrados na agenda, e poucos registros de chamadas (11-
98794-5833, 11-95495-8613, 11-95330-7879, 11-99441-1289, 11-
96933-5274, 11-97806-5396, 11-95238-6908 e 11-95145-1686). Diante
da quantidade de drogas e dos modelos das armas apreendidas, a
Autoridade Policial acreditou que Roberto e Viviane pudessem integrar
organização criminosa. Então, solicitou ao Juiz que fosse decretada
interceptação telefônica das linhas que constavam no aparelho, no que
foi atendido. Tal providência relacionou o casal a outras pessoas que
praticavam o tráfico de drogas, dentre elas um indivíduo que foi
identificado como WILLIAM DOS SANTOS LIMA.
Registro que Delegado de Polícia, durante a
apuração dos acontecimentos tratados nestes autos, foi auxiliado pelos
investigadores Fernando de Gouveia, Antonio Dias de Lima, Denilson
Soares Machado e Wilson Siqueira Franco.
A degravação das conversas interceptadas
revelou a existência de dois grupos criminosos: um ligado a Roberto e
Viviane, o outro encabeçado por MARCOS VINICIUS OLIVEIRA
PEREIRA. Isto gerou a cisão das investigações policiais, tratando, estes
autos, exclusivamente, da societas sceleris chefiada por MARCOS
VINICIUS.
Apurou-se, pelas interceptações telefônicas,
que MARCOS VINICIUS dava ordens diretamente a WILLIAM e a
FLÁVIO, que exerciam a função de “gerentes” no conluio criminoso,
ordenando a distribuição das drogas e a feitura da arrecadação dos valores
auferidos com as vendas dos narcóticos. Estes, então, transmitiam as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
ordens para ALESSANDRO, LEONARDO e Romário, o primeiro
responsável pelo armazenamento e os demais pelo abastecimento dos
pontos de venda. Registro, aliás, que WILLIAM tratava MARCOS
VINICIUS pelo termo “sócio”.
LEONARDO e Romário também cuidavam
dos indivíduos que ficavam nos pontos de venda de drogas: EDSON
PEREIRA DOS SANTOS, JACSO ARAÚJO SOUZA, LUAN MAX DE
JESUS SILVA, ALESSANDRO RAFAEL DOS SANTOS SANTANA,
JONATHAN AIRTON LIMA FRANÇA, Thiago Messias da Silva,
Pedro Henrique de Souza, Dayana Patrocínio da Silva, Luiz Carlos
Clímaco Vieira e Andson Assis de Jesus Júnior, bem assim os
adolescentes infratores envolvidos no tráfico ilícito de drogas, Luiz
Carlos Clímaco Vieira, Andson Assis de Jesus Júnior, Thauan
Santana da Paixão e Pedro Henrique de Souza (fls. 117/636,
660/684, 726/735, 744/749, 760/766, 772/777, 788/798, 807/815,
820/823, 835/840, 845/848, 854/871, 881/884, 892/894, 899/901,
906/916), sendo certo que os citados “gerentes” efetuavam a coleta
dos valores das vendas dos entorpecentes.
As conversas degravadas revelam diálogos
em que LEONARDO, JACSO, EDSON, JONATHAN, LUAN, Romário
e Thiago tratam sobre os pontos de venda de drogas e o lucro auferido
com a ilícita mercancia, atividades pelas quais LUAN e JONATHAN
eram responsáveis, cada um por um ponto de venda de narcóticos.
Assim, as interceptações terminaram por
revelar uma rede perfeitamente estratificada e com funções definidas
em cada nicho do processo de armazenamento, distribuição e venda
de entorpecentes. Os autos registram a atuação do grupo criminoso no
período de 31 de março de 2016 (data da distribuição do primeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
pedido de interceptação telefônica), até 19 de outubro do mesmo ano
(data do cumprimento dos mandados de prisão temporária).
Paralelamente
a
essas
investigações,
diversos traficantes foram detidos por milicianos que faziam
patrulhamento de rotina, sendo certo que, após essas prisões, o
Delegado de Polícia aquilatou tratar-se dos criminosos que integravam
o grupo de delinquentes chefiado por MARCOS VINICIUS, a saber:
No dia 12 de maio de 2016, milicianos
surpreenderam o adolescente infrator Thauan com 109 porções de
cocaína e um bocado de maconha, que pesava aproximadamente 37
gramas (RDO no 97/2016, fls. 903/905).
Liberado,
Thauan
foi
apreendindo
novamente em 3 de junho de 2016, com 3 trouxinhas de maconha e 63
cápsulas eppendorf de cocaína (RDO no 2849/2016, fls. 917/920).
Registro que, segundo consta dos autos (degravação de fls. 899/901 e
906/912), Romário e Luís Carlos Clímaco Vieira conversaram
lamentando essas apreensões, e que, na última conversa, eles citam
expressamente a pessoa de MARCOS VINICIUS.
No dia 14 de maio de 2016, LUAN foi preso
com 29 porções de cocaína e 10 porções de maconha, além de R$
557,00 (RDO no 2468/2016, fls. 850/852). Anoto que o auto de
degravação de fls. 845/847 revela LEONARDO e Pedro Henrique
conversando sobre a prisão de LUAN. Ademais, registro que a este
crime de tráfico de drogas, LUAN respondeu nos autos do processo no
0000544-76.2016.8.26.0535, que tramitou perante a 1a Vara Criminal
da Comarca de Guarulhos, tendo sido, inclusive condenado (fls.
3.556/3.597), de maneira que, nos autos do presente processo, LUAN

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
responde apenas por associação para o tráfico de drogas.
Em 16 de junho de 2016, JONATHAN
também foi preso em flagrante por tráfico de drogas, em razão de ter
sido surpreendido com 12 pedras de crack, 40 tubos eppendorf de
cocaína e 45 porções de maconha, além de R$ 194,00 (RDO no
127/2016, fls. 873/875). O auto de degravação de fls. 854 a 865,
revela uma conversa havida entre Romário e Pedro Henrique, em que
lamentaram a prisão de JONATHAN e o prejuízo sofrido com a
apreensão das drogas. JONATHAN foi processado e condenado por
esse crime de tráfico de drogas, nos autos do processo no
0000864-29.2016.8.26.0535, que tramitou perante a 3a Vara Criminal
da Comarca de Guarulhos (fls. 3.540/3.548), respondendo nestes
autos apenas pela associação para o tráfico de narcóticos.
Em 22 de junho de 2016, o menor infrator
Andson foi pilhado com 94 cápsulas eppendorf de cocaína e 13
papelotes contendo cerca de 25 gramas de maconha (RDO no
3235/2016, fls. 1.130/1.132). A degravação de fls. 892/894 revela que
Andson utilizava uma das linhas telefônicas de comunicação do grupo
criminoso.
Numa operação deflagrada na noite de 6 de
outubro de 2016, quando contingentes da guarda foram destacados
para averiguar a informação de que um carregamento de
entorpecentes estava chegando à favela conhecida como “Vale dos
Machados”, milicianos surpreenderam o adolescente infrator Pedro
Henrique no local indicado pelo delator, sendo que Pedro Henrique,
aos avistar os milicianos, atirou contra eles, os quais revidaram e o
mataram. Nessa operação, foram apreendidos 2.848 porções de
cocaína, 365 trouxinhas de maconha, 1 balança de precisão e um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
caderno com anotações típicas de traficantes de narcóticos (RDO no
5.243/2016, fls. 1.245/1.251). Os diálogos degravados a fls.
1.384/1.389 revelam MARCOS VINICIUS e FLÁVIO conversando
sobre a morte de Pedro Henrique e lamentando o prejuízo sofrido pelo
grupo criminoso.
Diante do fato de que as conversas
degravadas demonstraram claramente a relação entre as apreensões
e a associação encabeçada por MARCOS VINICIUS, este teve a sua
prisão temporária decretada, que, depois, foi convertida em prisão
preventiva. WILLIAM, LEONARDO, ALESSANDRO, JACSO, FLÁVIO
e EDSON também tiveram as suas prisões temporárias decretadas, a
seguir convertidas em preventivas.
É o que consta de fls. 57/62, 63/83, 117/636,
641/644, 647/652, 653/684, 689/692, 699/710, 711/717, 721/724,
725/735, 740/741, 742/749, 754/756, 757/758, 759/766, 768/777,
782/785, 786/798, 803/804, 805/815, 819/823, 825/829, 831/840,
842/848, 850/852, 853/871, 873/875, 876/884, 888/890, 891/894,
896/901, 903/905, 906/916, 917/920, 924/943, 953/960, 979/1.007,
1.011/1.023, 1.030/1.041, 1.055/1.056, 1.063/1.072, 1.080/1.091,
1.106/1.119, 1.122/1.124, 1.126/1.132, 1.134/1.140, 1.142/1.163,
1.245/1.251, 1.252/1.266, 1.278/1.284, 1.291/1.292, 1.298/1.300
1.308/1.309, 1.316, 1.323/1.324, 1.333/1.334, 1.343, 1.353/1.354,
1.360/1.361,
1.374/1.375,
1.381,
1.382/1.389,
1.391/1.416,
1.420/1.423, 1.424/1.456, 1.462/1.467, 1.722/1.727, 2.461/2.466,
2.467/2.468, 3.156/3.160, 3.703/3.810 e dos vídeos anexados ao
termo de audiência de fls. 3.385/3.386.
Quanto ao que disseram o Delegado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Polícia e os investigadores, é importante salientar que as declarações
daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos -
indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio
humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se
duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se
prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos
delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos policiais,
nem a da Autoridade Policial.
É bom lembrar, também, que o Superior
Tribunal de Justiça decidiu que são desnecessárias a transcrição
integral das interceptações telefônicas e a perícia para identificar as
vozes delas constantes, bem como é despiciendo que o exame técnico
seja feito por perito oficial. Nesse sentido, já se decidiu que é
“completamente despicienda a degravação de todas as conversas
interceptadas, especialmente as que nada se referem aos fatos”, e
“prescindível a realização de perícia para a identificação das
vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente
quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da
ausência de previsão na Lei no 9.296/1996” (STJ - Habeas Corpus no
203.377/SP - 5a Turma - Relatora Ministra LAURITA VAZ - julgamento
realizado em 26/JUN/2012).
Destarte, as transcrições dos áudios das
interceptações telefônicas, aliadas aos coesos depoimentos dos
investigadores e do Delegado (vídeos anexados ao termo de audiência
de fl. 3.386), bem assim à dinâmica dos fatos narrada nestes autos,
mostram a estreita e intensa ligação existente entre os acusados e os
referidos menores infratores, e também com as drogas apreendidas,
deixando
claro
que,
indubitavelmente,
estavam
previamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
associados para a prática do tráfico de drogas, de maneira que estão
plenamente justificadas as condenações impostas a MARCOS
VINICIUS, FLÁVIO, LEONARDO, WILLIAM, ALESSANDRO, JACSO,
EDSON, LUAN e JONATHAN por infração ao artigo 35, em
combinação com o artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06.
Também está plenamente justificada a
condenação imposta a MARCOS VINICIUS por seis delitos de tráfico
de entorpecentes, visto que as provas coligidas ao processo
demonstram que as drogas apreendidas pertenciam ao grupo
criminoso liderado por ele: com LUAN, no dia 14 de maio de 2016; com
JONATHAN, em 16 de junho de 2016; com o adolescente infrator
Thauan, nos dias 12 de maio e 3 de junho de 2016; com o menor
infrator Andson, em 22 de junho de 2016 e na apreensão que resultou
na morte do menor infrator Pedro Henrique. Aliás, tendo em vista o
envolvimento destes três adolescentes no tráfico de narcóticos, era
mesmo de rigor, o reconhecimento da causa de aumento de pena
prevista no artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas.
Do mesmo modo, as duas condenações
impostas a FLÁVIO por tráfico de drogas, e as quatro impostas a
LEONARDO por esse mesmo delito, três das quais com o
envolvimento de adolescentes, estão plenamente justificadas, visto que
as interceptações colhidas deixaram claro que os narcóticos de que
tratam os RDOs 2.468/16 e 127/16 pertenciam a FLÁVIO, e os
entorpecentes descritos nos RDOs 2.468/16, 97/16, 2.949/16 e
3.235/16 pertenciam a LEONARDO:
“Flávio - Então, vê lá mano... que daí eu já
vou cortar os pedacinhos e o pó (de
cocaína), mano... o cara tem o do pó (de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
cocaína)?
Leonardo -Tem, hein, parça... eu arrumo ali
com o outro rapaz.
Flávio -Mas quanto que é?
Leonardo -E não é da amarelinha não, é da
branquinha...
Flávio
-Não
quero
a
branquinha...
a
branquinha eu tenho e o pessoal não tá
gostando, tem que ser a amarelinha pra
misturar com a minha.
Leonardo -Mas essa branquinha é nervosa,
Pai.
Flávio -Eu tenho... eu queria a amarelinha...
o cara tem ali por oitocentos real... eu falei
pra ele que ia pegar cem...
(...)
Leonardo -Orra, se você mandasse de cinco
em cinco dessa daí pra nóis misturar, dá pra
fazer até aqui na minha mesmo, na
madrugada...” (fls. 175/176)
“Mano, eu tenho umas doze mala, só... aí eu
vou fazer o que? Vou catar, pegar a
maconha e colocar umas cinco mala de p lá
e soltar o bahia pra nóis ir pra luta, pros
trâmites filho... o bagulho tá louco, se pensa
que eu tô brincando: eu tenho, mas não
posso ficar tirando do bolso, eu tenho que
pôr mais no bolso... é essas as ideias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
entendeu? Daqui a pouco eu te ligo, pera
aí...” (fls. 176/177)
Todavia,
não
merece
vingar
o
pleito
ministerial, no sentido de que os réus devem ser também condenados
por organização criminosa. Com efeito, em que pese ser evidente o
caráter associativo do grupo - uma vez que os réus criaram vínculo
estável para coordenar atividades delitivas -, as provas coligidas aos
autos mostraram que essa associação foi feita, exclusivamente, para a
prática do tráfico de narcóticos, assim como também não ficou
comprovado que os réus pertencessem ao PCC. Em outras palavras, a
infração por eles cometida é a tipificada no artigo 35, da Lei de
Entorpecentes.
Tenho que também não assiste razão ao
Promotor, no que diz respeito ao agravamento das penas-base acima
de 1/6, relativamente a esse crime, dado que o Juiz sentenciante, ao
meu ver, já explicitou, convenientemente, as razões pelas quais
resolveu exasperar tais penas nessa proporção.
Por igual, parece-me inviável acolher o
pedido do Parquet, quanto à condenação de FLÁVIO, WILLIAM e
LEONARDO por seis infração ao artigo 33 da Lei 11.343/06, seis
vezes. Realmente, as provas coligidas ao processo mostram que
apenas o réu MARCOS VINICIUS cometeu os crimes de tráfico de
drogas, em função - repito - de ser o chefe do grupo criminoso, o que
a perspicácia do Juiz sentenciante não deixou escapar. Os demais
criminosos aparecem ligados a apreensões específicas, conforme
acima descrito.
Realmente, restou provada a participação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
MARCOS VINICIUS nos seis crimes de tráfico de drogas (RDOs
2.468/16, 127/16, 97/16, 2.849/16 3.235/16 e 5.243/16), de
LEONARDO em quatro desses crimes (RDOs 2.468/16, 97/16,
2.949/16 e 3.235/16), e de FLÁVIO em dois de tais delitos (RDOs:
2.468/16 e 127/16), mas o nome de WILLIAM não aparece em
nenhuma interceptação relativa a esses delitos.
Consigno que LUAN era primário na época
dos acontecimentos e que os corréus FLÁVIO e JONATHAN já foram
considerados reincidentes pelo Juiz sentenciante, de modo que o
pedido do Parquet, relativamente ao primeiro, não pode ser atendido,
enquanto o pleito concernente aos dois últimos já foi atendido. Por
igual, o Magistrado a quo já atentou para o fato de os corréus JACSO,
EDSON e LEONARDO possuírem menos de 21 anos de idade na
ocasião da prática das infrações à Lei penal.
No mais, não há se falar em condenação
pelo crime de corrupção de menores, pois isso importaria em
inaceitável “bis in idem”, já que foi imposta aos réus a condenação com
causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas.
Quanto ao crime de associação para o
tráfico, verifico que os corréus FLÁVIO, WILLIAM, LEONARDO,
ALESSANDRO, JONATHAN, JACSO, LUAN e EDSON tiveram as
suas penas-base assentadas em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja,
em 3 anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 816 dias-
multa, no piso. Tal quantum deve prevalecer, porque o Juiz
sentenciante especificou os motivos pelos quais resolveu exasperá-las
neste patamar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Nas demais fases do cálculo penal, as
reprimendas foram acrescidas da seguinte forma:
Para FLÁVIO e JONATHAN, houve o
aumento de 1/6 em função da reincidência, e cada pena somou 4 anos
e 1 mês de reclusão, mais o pagamento de 952 dias-multa, no piso.
Diante da causa de aumento de pena insculpida no artigo 40, inciso VI
da Lei no 11.343/06, o castigo foi aumentado de 1/6, perfazendo 4
anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, mais o pagamento de 1.110 dias-
multa, no limiar.
Em relação a ALESSANDRO, a pena foi
acrescida de 1/6, por conta da causa de aumento de pena prevista no
artigo 40, inciso VI da Lei no 11.343/06, perfazendo 4 anos e 1 mês de
reclusão, mais o pagamento de 952 dias-multa, no limiar.
Em razão da menoridade relativa de
JACSO, EDSON e de LEONARDO, os seus respectivos castigos,
cujas penas básicas haviam sido fixadas em 1/6 acima do mínimo
legal, retornaram ao patamar mínimo, ou seja, para 3 anos de
reclusão, mais o pagamento de 700 dias-multa, no piso. Diante da
causa de aumento do artigo 40, inciso VI da Lei no 11.343/06, as
sanções foram aumentadas de 1/6, resultando, cada uma delas, 3
anos e 6 meses de reclusão, mais o pagamento de 816 dias-multa, no
limiar.
Paralelamente a isso, constato que a pena
básica aplicada a MARCOS VINICIUS foi fixada em apenas 1/6 acima
do mínimo legal. Todavia, assiste razão ao Parquet em pleitear a
exasperação do castigo de MARCOS VINICIUS nessa fase do cálculo
penal. Nos termos do artigo 59 do Estatuto Repressivo, a fixação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
pena-base será feita “atendendo à culpabilidade, aos antecedentes,
à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às
circunstâncias e consequências do crime, bem como ao
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário
e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.
Nessa mesma toada, o artigo 44 da Lei de
Drogas estabelece que a fixação do castigo levará em consideração “a
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente”.
Então, considerando não apenas o grau de
organização do grupo criminoso, mas também a extensa rede da qual
MARCOS VINICIUS fazia parte (já que ele é citado, praticamente, por
todos os criminosos interceptados), e ainda as graves consequências
que as atividades desenvolvidas por ele e seus asseclas provocaram
no meio social - já que eles empreendiam todos os esforços para
disseminar o uso de substâncias tóxicas ilícitas em diversos pontos da
cidade de Guarulhos, drogas essas que corroem não só a saúde, mas
também a dignidade e o caráter dos usuários, além de desassossegar
todas as pessoas que os cercam -, estabelecer o seu castigo é tarefa
que deve ser feita com maior rigor, aliás “conforme seja necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime”.
Assim, fixo a pena-base de MARCOS
VINICIUS, para o crime estampado no artigo 35 da Lei de Drogas, em
10 anos de reclusão, mais o pagamento de 1.200 dias-multa, no piso.
Por conta da agravante prevista no artigo 62, inciso I do Código Penal
- chefiar o grupo criminoso -, a pena passa a somar 11 anos e 8
meses de reclusão, mais o pagamento de 1.400 dias-multa, no piso.
Diante da causa de aumento de pena de que fala o artigo 40, inciso VI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
da Lei no 11.343/06, o castigo é aumentado de mais 1/6, perfazendo
13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 1.633
dias-multa, no limiar.
São essas as reprimendas impostas para o
crime de associação para o tráfico de narcóticos.
Com relação aos seis crimes de tráfico de
drogas praticados por MARCOS VINICIUS, em continuidade delitiva,
verifico que a maior reprimenda fixada para um deles restou assentada
em apenas 1/6 acima do mínimo legal. Todavia pelos motivos já
explicitados, aliado ao fato de que foi apreendida expressiva
quantidade de narcóticos, inclusive um carregamento, em cujo
momento de apreensão houve resistência à bala, fixo a pena-base em
15 anos de reclusão, mais o pagamento de 1.500 dias-multa, no piso.
Em virtude da causa de aumento de pena
prevista no artigo 40, inciso VI da Lei no 11.343/06, acresço ao castigo
o percentual de 1/6. Então, a reprimenda passa a somar 17 anos e 6
meses de reclusão, mais o pagamento de 1.750 dias-multa, no piso.
Diante da continuidade delitiva reconhecida,
bem como do número de delitos praticados - seis -, mantenho a fração
de 2/3 estabelecida pelo Juiz a quo, e o castigo perfaz 29 anos e 2
meses de reclusão, mais o pagamento de 2.916 dias-multa, no limiar.

Por conta do concurso material entre os seis
crimes de tráfico de drogas e o de associação para esse fim, o castigo
totaliza, em definitivo, 42 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mais o
pagamento de 4.549 dias-multa, no mínimo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
Em relação ao corréu FLÁVIO, quanto aos
dois crimes de tráfico de drogas (RDOs nos. 2468/2016 e 127/2016),
verifico que as penas-base restaram assentadas em 1/6 acima do
mínimo legal, ou seja, em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais o
pagamento de 583 dias-multa no limiar, o que deve ser mantido,
porquanto o Juiz sentenciante expôs as razões pelas quais resolveu
exacerbá-las. Depois, existindo a agravante da reincidência, as penas
foram aumentadas de 1/6, e passaram a somar, cada uma delas, 6
anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 680 dias-
multa, no piso. Por conta da continuidade delitiva, um desses castigos
foi aumentado de 1/5, e a pena somou 8 anos e 2 meses de reclusão,
mais o pagamento de 816 dias-multa, no piso. Em razão do concurso
material entre esses dois crimes de tráfico e aquele de associação
para esse fim, a pena totalizou, em definitivo, 12 anos, 11 meses e 5
dias de reclusão, mais o pagamento de 1.926 dias-multa, no limiar.
Quanto a LEONARDO, a fixação da pena-
base, para um dos quatro crimes de tráfico de drogas, restou
assentada no mínimo legal, ou seja, em 5 anos de reclusão, mais o
pagamento de 500 dias-multa, no limiar. Após, verificou-se a causa de
aumento do artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas, e a reprimenda
perfez 5 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 583 dias-
multa, no piso.
Existindo continuidade delitiva, o castigo foi
aumentado de 1/3, somando 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão,
mais o pagamento de 777 dias-multa, no piso.
Diante do concurso material, reconhecido
entre esses quatro crimes de tráfico de drogas e a associação para
esse fim, os castigos totalizaram, em definitivo, 11 anos, 3 meses e 10

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
dias de reclusão, mais o pagamento de 1.593 dias-multa, no limiar.
Registro que, para os demais réus, as penas
foram fixadas de maneira adequada.
Anoto ser inviável a substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos, por vedação expressa
do artigo 44, caput, da Lei de Drogas.
No mais, era mesmo de rigor a fixação do
regime inicial fechado para o desconto das penas carcerárias, visto
que, de acordo com o artigo 33, parágrafo 3o, do Estatuto Repressivo
“A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á
com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
Então, “atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta
social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias
e consequências do crime, bem como ao comportamento da
vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime”. E, tendo em vista que os réus se
dedicavam à distribuição de entorpecentes, disseminando o uso de
substâncias tóxicas ilícitas, as quais corroem não só a saúde, mas
também a dignidade e o caráter dos usuários, além de desassossegar
todas as pessoas que os cercam, não há se falar em abrandamento do
regime prisional.
Verifico
que
os
réus
permaneceram
encarcerados durante toda a instrução criminal, de sorte que não seria
mesmo correto o Juiz sentenciante soltá-los, ao mesmo tempo em que
os condenava pela prática dos graves delitos de que tratam os autos, e
a manutenção das suas prisões impõe-se, com a confirmação das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
suas condenações por esta Câmara.
Quanto ao pedido de restituição de todos os
bens apreendidos, anoto que o Juiz a quo decidiu acertadamente
sobre isso. Realmente não é possível conceder a restituição, pois o
Estatuto de Rito determina que a restituição das coisas apreendidas,
antes do trânsito em julgado da sentença final, somente será possível
quando não mais interessarem à persecução penal, nos termos do seu
artigo 118. Todavia, não é isto o que se verifica no presente caso.
Aliás, vale lembrar que a Constituição Federal, em seu artigo 243,
parágrafo único, determina que os bens apreendidos em decorrência
do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e
reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da Lei.
No mais, em que pese o estatuído pelo texto
pouco ortodoxo do artigo 387, parágrafo 2o, do Estatuto de Rito, que
mistura a fase de conhecimento com a de execução, anoto que, aqui e
neste momento, independentemente do tempo de castigo já
descontado pelos réus, torna-se inviável a aplicação da detração penal
- o que significaria, em última análise, a concessão de progressão de
regime prisional -, tema que, segundo a Lei, deve ser tratado pelo Juiz
das Execuções Criminais.
Por fim, consigno que os réus não fazem jus
aos benefícios da Lei no 1.060/50 (Lei da Assistência Judiciária
Gratuita), uma vez que não provaram ser pobres, no sentido jurídico do
termo.
Nestas condições, REJEITO as preliminares

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SÃO PAULO
e NEGO PROVIMENTO aos recursos dos réus, mas DOU PARCIAL
provimento ao recurso ministerial, nos termos e limites acima
estabelecidos.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator